Tribunal: STF
Processo: Rcl 72531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Terezinha Elisete de Barros contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado de São Paulo/SP (Processo 1049899-94.2017.8.26.0602), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante ajuizou ação questionando a base de cálculo do ICMS incidente sobre as tarifas de TUST e TUSD nas contas de energia elétrica, alegando que sua inclusão violaria os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia tributária. No entanto, o Recurso Extraordinário interposto com fulcro em ofensa direta à Constituição Federal foi negado, sob o argumento de que a matéria estaria abarcada pela modulação dos efeitos definida no julgamento do Tema 986 do STJ (REsp n.º 1.692.023/MT). 



    Ao interpor Agravo em Recurso Extraordinário, buscando a remessa do caso ao Supremo Tribunal Federal para a apreciação da questão constitucional, o seguimento foi novamente negado pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Sorocaba, que aplicou de forma direta o entendimento do STJ, sem examinar adequadamente os preceitos constitucionais invocados.



    [...]



    A Turma Recursal, ao denegar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, extrapolou sua competência, uma vez que a questão envolve diretamente a análise de princípios constitucionais, notadamente o princípio da legalidade tributária (art. 150, I da CF) e o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF). A aplicação pura e simples da modulação de efeitos prevista no REsp nº 1.692.023/MT não enfrenta as violações constitucionais apontadas, que devem ser apreciadas por esta Egrégia Corte.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Sorocaba, reconhecendo-se a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do Recurso Extraordinário interposto”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível aferir que a decisão reclamada transitou em julgado, operando-se a baixa definitiva dos autos ao Juízo de origem em 03/10/2024, anteriormente ao ajuizamento da presente reclamação, protocolada em 07/10/2024.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente